Tribunal: TJES
Processo: 5005004-23.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005004-23.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUIZ ROBERTO COSTA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005004-23.2022.8.08.0014

RECTE.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.:
LUIZ ROBERTO COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTRATO
DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O
autor alega, em síntese, que
foi surpreendido com
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de
empréstimo consignado
não contratado.
P
or este motivo, requer a que a empresa requerida se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do autor, bem como a declaração de inexistência da relação jurídica e nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e, por fim, indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao
ID
4163683
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado em duplicidade (IDs.
4163678 e ID. 4163675
), pugnando preliminarmente
pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito,
pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a
condenação em devolução simples do valor, e não em dobro, bem como a
redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4163674
) dispôs que:
“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO SANTANDER BRASIL S.A.) a pagar à parte autora (LUIZ ROBERTO COSTA), nos seguintes termos: a) repetição de
R$ 1.812,96
(mil oitocentos e doze reais e noventa e seis centavos), já em dobro, em razão do contrato objeto dos autos, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto da presente demanda
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a
parte r
ecorrida realizou a solicitação do referido
refinanciamento
.

Pois bem. Apesar da irresignação do recorrente, a partir da análise detida do contrato supostamente firmado entre as partes (IDs. 4163663 e ID. 4163664), observo que a parte recorrida não trouxe aos autos prova da contratação realizada pelo consumidor, mas tão somente os termos do contrato; seria imprescindível que no instrumento houvesse alguma forma de identificação de que de fato foi o titular da conta quem firmou o pacto, como sua assinatura (física ou eletrônica), biometria, senha especial, dentre outros, o que não foi trazido aos autos em momento algum.

Ora, é sabido que, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existe sequer assinatura digital do autor, quanto mais provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade. A fotografia trazida aos autos para comprovar uma alegada “biometria facial” pode ter sido adulterada, eis que não há elementos que apontem que fora tirada do próprio aplicativo em que a contratação fora realizada.

Causa-me estranheza constar do recurso que houve a VALIDAÇÃO PRESENCIAL da contração, ou seja, o recorrido esteve presente junto a representante da recorrente para a celebração do ajuste, mas inexista qualquer prova nesse sentido nos autos, haja vista que a contratação feita exclusivamente por aplicativo é remota, e não presencial.

Não adianta fazer uma montagem de ilustrações na peça de defesa/recurso, se não há nada nos autos que valide, de forma técnica, a alegada segurança na manifestação de vontade da parte.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que
a parte a
utora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que
o

a
utor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Assim, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pel
o
juíz
o
de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou
a
pa
rte a
utora, ora
r
ecorrid
a
, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por est
a
, os quais não se limitaram
à esfera
do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar a restituição dos valores na forma simples, mantendo os demais comandos sentenciais intocados, por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)